Tribunal: STF
Processo: ARE 1344585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. VERBAS TRABALHISTAS. 1º APELO: INTEMPESTIVIDADE. As intimações publicadas durante a suspensão dos prazos, em razão da pandemia do Covid-19, são regulares e válidas, visto que se suspende apenas a prática de atos dos procuradores das partes, e não os atos do Poder Judiciário, motivo pelo qual inicia-se a contagem do prazo processual no primeiro dia útil subsequente ao fim do sobrestamento, que, in casu, é 04/05/2020 (segunda-feira). Interpôs-to o recurso apelatório fora do prazo quinzenal legal, o seu não conhecimento é a medida que se impõe.



    2º APELO: HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. SÚMULA VINCULANTE N. 16. Nos termos da Súmula Vinculante nº 16, a base de cálculo para se determinar o valor das horas extras do servidor é a remuneração por ele percebida e não apenas o seu vencimento base, nela se incluindo os adicionais pagos com habi-tualidade.



    GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DE GUARDA MUNICIPAL. CUMULAÇÃO COM DEMAIS VERBAS CONSTITUCIONAIS VEDADA. DISPOSITIVO INCONSTITUCIONAL. Em controle difuso de constitucionalidade, tem-se por inconstitucional o artigo 3º, caput, da Lei Municipal nº 2.104/18, restando possível a cumulação da gratificação proveniente do Regime Especial de Trabalho de Guarda Municipal (RETGM) com as demais vantagens previstas constitucional-mente. Sentença inalterada.



    1ª APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30 e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente